Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-63.2024.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003055-63.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRENTE), COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRENTE), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), IVANI DE SOUZA BARBOSA - CPF: 531.664.931-15 (RECORRIDO), MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), VALDECIR PAULO PEREIRA - CPF: 775.447.811-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
EXPECTATIVA FRUSTRADA. VIAGEM DE FÉRIAS
. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
Na situação dos autos, houve falha na prestação de serviço de intermediação de compra e venda de pacote de turismo, visto que o itinerário contratado pela parte reclamante
foi alterado
sem justificativa. Embora a parte recorrente tenha alegado que a alteração foi comunicada à parte reclamante, com a opção de reembolso integral dos valores que ela havia desembolsado, não foram apresentadas provas nesse sentido, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). A parte reclamante, por sua vez, apresentou documento onde consta o título "Termo de Cancelamento" (ID 265698287/PJe2) com a seguinte informação:
O presente termo implica plena e total quitação, para nada mais reclamar a qualquer motivo, quanto às condições e penalidades acima mencionadas.
Nesse contexto, é razoável que o consumidor não se sinta seguro em assinar documento que declara quitação, diante de um termo cujo cancelamento foi motivado exclusivamente por culpa do prestador de serviço, no caso, a parte recorrente. Assim, no caso concreto, por não ter sido comprovado que foi possibilitada a rescisão do contrato sem nenhum ônus à parte reclamante e, com a devolução integral dos valores por ela desembolsados, há conduta ilícita.

2.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados
no ID 265698288, 265698290 e 265698293/PJe2 (
hospedagem

contratada
com a
parte

reclamada
CVC -
comprovante
de
compra
das
passagens

aéreas
).

3.
Dano moral.
A

falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor que espera pelo resultado por longo período, caracteriza
dano moral (N.U 1075447-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1000294-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024 e N.U 1000196-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).
A
frustração
de
expectativa

na

realização
de
viagem
de
lua
de mel
gera

dano
moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022).
Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
da
expectativa

na

realização
de
viagem
de
férias

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003055-63.2024.8.11.0051

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.

Recorridos
:
IVANI DE SOUZA BARBOSA e VALDECIR PAULO PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANI DE SOUZA BARBOSA e VALDECIR PAULO PEREIRA
ajuizaram

reclamação

em
face de COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.,
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e JGA TOURVIAGENS E TURISMO LTDA – ME.

Noticiaram
que: a)
firmaram

contrato
com a
parte

reclamada
, para
realização
de
uma

viagem
de cruzeiro, com
embarque

previsto
para 20/4/2025,
saindo
da
cidade
de Santos; b) o cruzeiro
tinha

como

destino
a
cidade
de Fortaleza, local
onde

contrataram

hospedagem
para 5
dias
,
pagando
o valor total de R$ 9.119,16 pela
viagem
de
navio
e a
hospedagem
; c)
adquiriram

passagens

aéreas

referentes

ao

trecho
Cuiabá x Santos e Fortaleza x Cuiabá; d)
houve
a
mudança
do
itinerário
do cruzeiro, que
passou
a
ter

como

cidade de destino Maceió, frustrando a expectativa de realizar o sonho de conhecer
Fortaleza; e)
não

tinham
o interesse
em

desembarcar

em
outro local,
principalmente

por

já

terem

comprado
as
passagens

aéreas

partindo
de Fortaleza com
destino
a Cuiabá; f)
ao

contatarem
a
parte

reclamada
,
foi

apresentado
um
termo
de
cancelamento
do
contrato
, o qual
não

condizia
com a
realidade
dos
fatos
.
Requereram
a
devolução
do valor total
desembolsado
,
além
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Visto.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.IVANI DE SOUZA BARBOSA e VALDECIR PAULO PEREIRA,
ajuizou
a
ação
de
restituição
de
quantia

paga

cumulada
com
reparação

por

danos

materiais
e
morais

em

desfavor
de CVC BRASIL, JGA TOUR VIAGENS e COSTA CRUZEIROS,
sustentando
a
autora

que
adquiriram
um
pacote
de
viagem
, tendo o
itinerário

alterado

unilateralmente

pelas

rés
,
frustrando
o
objetivo
da
viagem
,
requerendo

sua

devolução
dos
valores

pagos
,
bem

como
a
condenação

em

danos

morais
. Por
sua

vez
, a
parte

ré

não

suscitou

questões

preliminares
, e no
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.
Preliminares

Compulsando

os
autos,
verifico
que
resta

demonstrado
que
a
mesma

intermediou
a
venda
, e a CIA
aérea

foi

devidamente

contratada
,
ela

compõe

a
cadeia
de
fornecedores
.
Ademais
, é
uníssono
o
entendimento
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor
, no art. 7o,
parágrafo

único
,
expressamente

estabelece
a
responsabilidade

solidária
entre
todos

os

integrantes
da
cadeia

negocial
,
incluindo

aquele
intermedia a
contratação
,
motivo

pelo
qual
opino
pela
rejeição
da
preliminar
.
Mérito

Trata
-se de
matéria
de
menor

complexidade
e
não
tendo as partes interesse
na

produção
de
outras

provas
,
consoante

os

princípios
da
celeridade
e
economia
processual,
impõe
-se o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.É
caso
de
inversão
do
ônus

probatório
ante a
hipossuficiência

técnica
da
parte

requerente
,
bem

como
a
clara

possibilidade

da

parte

ré

comprovar

a

inexistência
de
falha

na

prestação
de
seus

serviços
,
incumbência
que
lhe
seria
atribuída

até
pela
regra

ordinária
de
distribuição
do
ônus

probatório
,
competindo

ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Entretanto
, o
menor
rigor para a
responsabilização
,
atinente
à
relação

consumerista
,
não

exime
o
consumidor
de
realizar

prova

mínima
do
seu

direito
,
ao

menos

apresentar

indícios
da
ocorrência
dos
fatos

alegados
.
Os

autores

sustentam
que
contrataram

pacote
de
viagem

cujo

destino
principal seria Fortaleza, com
previsão
de
embarque

em
cruzeiro
marítimo

saindo
de Santos/SP e
desembarque

em
Fortaleza/CE,
onde

também

passariam

alguns

dias

hospedados
.
Contudo
, o
itinerário

foi

unilateralmente

alterado

pelos

requeridos
para Maceió/AL,
frustrando
o
objetivo
da
viagem
.
Afirmam
que a
mudança
do
itinerário

lhes

causou

prejuízo
, pois
já

haviam

adquirido

passagens

aéreas
e
feito
outros
preparativos
para o
destino
original.
Alegam

também
que
foram

submetidos
a
constrangimento

ao

serem

obrigados

a

assinar um termo de cancelamento para obter o reembolso
, o que se
recusaram
a
fazer
.
Pleiteiam
a
restituição
de
valores

pagos
,
além
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.As
rés

por

sua

vez
,
alegam
que
a

alteração
do
itinerário

decorreu
de
razões

operacionais
e que
não

configuram

falha

na

prestação
do
serviço
,
estando

respaldados

nas

cláusulas

contratuais
.A
mudança
de
itinerário

constitui

descumprimento

contratual
,
conforme

confere

no art.
35 do CDC, que
o

consumidor

tem o direito de exigir a rescisão do contrato
, com
restituição

imediata
dos
valores

pagos
,
devidamente

corrigidos
, e
indenização

por

perdas
e
danos
. A
justificativa

apresentada

pelos

requeridos
–
necessidade

operacional
–
não

exime

sua

responsabilidade
, pois
não

ficou

demonstrado

nos
autos que
houve

força

maior

ou

caso

fortuito
que
impedisse
o
cumprimento
do
itinerário

inicialmente

pactuado
.Assim
sendo
,
considerando
que
os

autores

comprovam

os

gastos
que
tiveram

em

decorrência
da
alteração
do
itinerário
,
são

devidos

os

valores

já

despendidos
, no
montante
de R$10.117,36 (
dez
mil cento e
dezessete
reais e
trinta
e seis centavos).Passo a
analisar
o
pedido
de
indenização

por

dano
moral. A
frustração
do
objetivo
da
viagem
e o
constrangimento

causado
pela
necessidade
de
pleitear

judicialmente
a
devolução
de
valores

configuram

violação
dos
direitos
da
personalidade
,
gerando

dano
moral.O
descumprimento
de
contrato
de
viagem
,
frustrando
as
legítimas

expectativas
do
consumidor
, e
a

ansiedade

envolvendo
a
situação
,
por

si

só
,
já

indicam
o
sofrimento
de
quem

tem
a
frustração
de
viagem

programada
com meses de
antecedência
.De
outra
face,
temos
o
caráter

punitivo
do
dano
moral,
cujo

objetivo
é
punir

quem

causou

danos

a

outrem
; visa
inibir
que
o

agente

reincida

na

prática

daquele

ato

ou

atos

análogos
.A
não

aplicação
do
caráter

pedagógico

punitivo

acarreta
no
estímulo

indireto
à
prática
de
novos

atos

lesivos
. Essa
consequência

indesejada

ocorre

em

virtude
da
sensação
de
impunidade
do
lesante
, o qual
muitas

vezes

acredita

ter

obtido

vantagem
com o
ilícito
.No
caso
dos autos, a
constatação
de
falha

na

prestação
de
seus

serviços

acarreta
à
parte

demandada
o
dever
de
indenizar
o
consumidor

lesado
.Quanto à
fixação
dos
danos

morais
, ante
a

inexistência
de
critérios

legalmente

preestabelecidos
para
sua

mensuração
,
não

há

uma
forma
genérica
para se
aplicar
a
todos

os

casos
.Diante
desse

quadro
, é de se
observar
que
essa

condenação

tem

uma

dupla
face:
ela

deve
se
revestir
,
ao

mesmo
tempo, de
uma

natureza

punitiva
, de
tal
forma que
sirva

como

uma

sanção

imposta

em

razão
de um
ilícito

praticado
e
funcione

como
um
desestimulante
de
novas

condutas

desse

gênero
.Para tanto, é
importante

não

perder
de vista que o valor
representativo
dessa
penalidade

não

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento

sem
causa da
outra

parte
,
já
que
não
é
este
o
seu

objetivo
, mas
também

não

pode
ser
tão

baixo
, a
ponto
de
não

conseguir

concretizar
o
seu

fim

punitivo
.Assim, de
acordo
com
os

comentários

acima
,
arbitro
a verba a
título
de
dano
moral
em
R$4.000,00 (
quatro
mil reais).
Considerando
que as
rés

deram

motivo

ao

cancelamento
da
viagem

programada

pelos

autores
, é
indevida
a
cobrança
de
penalidade

pelo

cancelamento
, logo é
improcedente
o
pedido

contraposto
.
Dispositivo
Posto
isso
,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

inicial
, e IMPROCEDÊNCIA do
pedido

contraposto
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
, o que
faço

na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil para:a) CONDENAR as res
solidariamente

ao

pagamento
de R$10.117,36 (
dez
mil cento e
dezessete
reais e
trinta
e seis centavos), a
titulo
de
danos

materiais

fixando
,
desde

já
,
juros
de mora
mediante
taxa SELIC, que
abrange

juros
de mora e
correção
,
cuja

incidência

deverá
ser
feita
a
partir
da
citação
.b) CONDENAR a
ré

ao

pagamento
da
quantia
de R$4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
fixando
,
desde

já
,
juros
de mora
mediante
taxa SELIC,
cuja

incidência

deverá
ser
feita
a
partir
da
citação
,
deduzido
o IPCA. A
partir
da
prolação
da
sentença
,
deve
-se
aplicar
a SELIC que
abrange

os

juros
e
correção
.
Deixo
de
condenar

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
no
9.099/95).
Projeto
de
sentença

sujeito
à
homologação
do
MMa
.
Juíza

Togada
,
conforme
art. 40, Lei
no
. 9.099/95. Diego Reis Carmona Juiz
Leigo
Vistos.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
da Juiz
Leigo
, para que
surta

seus

efeitos

jurídicos
e
legais
,
conforme

redação

prevista
no art. 40 da Lei n. 9099/95.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Data
registrada
no
sistema
.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.
,

sustentando
que: a)
foi

ofertado
o
reembolso
integral dos
valores
à
parte

reclamante
,
administrativamente
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

ato

ilícito
; b)
não

há

prova
do
dano
material
referente
à
passagem

aérea
e à
hospedagem

adquiridas
pela
parte

reclamante
; c) o
dano
moral
não

restou

configurado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu

seja

mantida

apenas

a

indenização

por

dano
material
referente

ao
valor
pago
pela
viagem

marítima
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025